Tribunal: TJDFT
Processo: 0029949-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029949-75.2015.8.07.0001 RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDO: ROSEMBERG DE ARAUJO GOUVEIA JUNIOR, EDNA MARIA BEZERRA DE ARAUJO GOUVEIA DESPACHO Vieram os autos a esta Presidência em razão de pedido de apresentação posterior da guia do preparo com o respectivo recolhimento, formulado pelas recorrentes TG CENTRO OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTROS no recurso especial interposto (ID 21149839 - Pág. 2/3), tendo em vista que o site do Superior Tribunal de Justiça encontrava-se fora do ar, com prazos suspensos até o dia 9/11/2020, por determinação daquele Sodalício. Defiro conforme requerido, devendo o recolhimento do preparo ser efetuado no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar o recurso. Ficam neste atos intimados os recorridos ROSEMBERG DE ARAUJO GOUVEIA JUNIOR e OUTROS para oferecerem, caso queiram, contrarrazões ao recurso especial de ID 21149839, no prazo legal. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024